Tribunal: TJMT
Processo: 1012216-03.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:
Vistos, etc.
Tendo em vista o teor do Ofício n. 2083/2022-DDJ, de 05-04-2022, oficie-se às instituições financeiras (XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A e CAIXA ECONOMICA FEDERAL), às quais os valores se encontram bloqueados, para que cumpram a ordem ou forneçam o comprovante de transferência dos respectivos valores (de R$ 997,50 (novecentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos), bloqueado junto a XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A e ID 072020000117238438),e no valor de 13,50 (treze reais e cinquenta centavos), bloqueado junto a CAIXA ECONOMICA FEDERAL)
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator